Tribunal: TJSP
Processo: 2025539-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória cumulada com pleito de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Devedora em recuperação judicial – Requerimento para que o crédito seja levado à liquidação junto ao juízo universal – Cabimento – Crédito constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu deferimento – Inteligência do art. 49, da Lei no

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória cumulada com pleito de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Devedora em recuperação judicial – Requerimento para que o crédito seja levado à liquidação junto ao juízo universal – Cabimento – Crédito constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu deferimento – Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/05 - Entendimento jurisprudencial.

Recurso da executada provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025539-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI
MÓVEL S/A, é agravada DANIELA OLIVEIRA NALETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto.
Redigirá o acórdão o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS RAMOS,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.383
Agravo de instrumento no 2025539-36.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 3a Vara Central Cível
Ação cível no 0075296-29.2017.8.26.0100
Agravante: Oi Móvel S/A (em recuperação judicial)
Agravada: Daniela Oliveira Naleto
r
EMENTA: Prestação de serviços – Telefonia móvel
Ação
declaratória cumulada com pleito de indenização por danos
morais
Fase de cumprimento de sentença
Devedora em
recuperação judicial
Requerimento para que o crédito seja
levado à liquidação junto ao juízo universal
Cabimento

Crédito constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu
deferimento
Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/05 -
Entendimento jurisprudencial.
Recurso da executada provido.

VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado, mas, com a máxima vênia, ouso divergir do
posicionamento lançado.
Atenta análise dos autos denota que a indevida inscrição do
nome da exequente nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em
02.05.2013.
A demanda foi julgada procedente em parte, com
provimento do apelo da autora por esta C. Câmara, tendo o trânsito em
julgado ocorrido em 11.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que o pedido de recuperação judicial da empresa
executada foi realizado em junho de 2016.
Nos termos do disposto no art. 49, da Lei no 11.101/05:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos.”
Resta pacificado entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, ocorrendo o evento lesivo em data
anterior ao pedido de processamento da recuperação judicial, há que
considerá-lo como crédito concursal, devendo o credor habilitá-lo perante
o juízo da recuperação.
Nesses casos, o crédito é constituído não a partir da decisão
judicial, mas do evento danoso (REsp. no 1447918/SP, j. em 07.04.2016,
Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u.).
No mesmo sentido são os recentes pronunciamentos da
Corte
Superior,
exemplificados
nos
seguintes
julgados:
REsp
no1.751.116/SP, rel. Min. Raul Araújo, p. em 30.04.2020; Agravo em
REsp no 1.683.935/RS, rel. Min. Marcos Buzzi, p. em 29.04.2020; REsp
no1.847.042/SP, rel. Min. Aurélio Belizze, p. em 28.04.2020.
Dessa forma, tendo em vista que o crédito da agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oriundo de ato ilícito, é anterior ao plano de recuperação judicial, fica a ele
sujeito, impondo-se a reforma da decisão ora combatida.
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: OI MÓVEL S/A (devedora, em recuperação judicial)
AGRAVADA: DANIELA OLIVEIRA NALETO (credora)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ANDRÉA GALHARDO
PALMA
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.078
Crédito
(condenação
em
demanda
reparatória),
constituído por acórdão desta Câmara, com trânsito em julgado em 11 de
outubro de 2.017 (fls. 370, dos autos principais), posterior a pedido de
recuperação judicial da devedora, agravante, distribuído em 20 de junho de
2.016, em tais limites, não se submete a vis actrativa daquele procedimento
especial (artigo 49, da Lei no 11.101/2.005).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11D924EE
5
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
11D9778E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2025539-36.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.